Tribunal: TJDFT
Processo: 0726497-63.2022.8.07.0003
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-04-10
Data de publicação: 2023-04-19

Ementa:
PROCESSO CIVIL. INOBSERVÂNCIA DO PROCEDIMENTO LEGAL. OFENSA AO CONTRADITÓRIO E À AMPLA DEFESA. AUSÊNCIA DE ESPECÍFICA INTIMAÇÃO PARA RÉPLICA: NÃO DIRIMIDA A RELEVANTE CONTROVÉRSIA ACERCA DOS VALORES EFETIVAMENTE PAGOS PELA PARTE REQUERIDA, A FIM DE QUE SE PUDESSE AFERIR O SALDO DEVEDOR REFERENTE AO CONTRATO DE CESSÃO DE DIREITOS (COMPRA E VENDA DE IMÓVEL). PREJUÍZO PROCESSUAL EVIDENTE. ACOLHIDA A PRELIMINAR DE "ERROR IN PROCEDENDO". SENTENÇA ANULADA. RECURSO PROVIDO.

I. Ação ajuizada pelo ora recorrente, em que pretende a reparação dos danos materiais, sob o fundamento de inadimplemento da parte requerida em contrato de cessão de direitos (compra e venda de imóvel). Argumenta que não teria sido quitado o saldo remanescente, razão pela qual pleiteia o respectivo pagamento com juros e correção monetária (R$ 21.602,73). Insurge-se contra a sentença proferida e alterada em sede de embargos de declaração, nos seguintes termos: (...) condenar a ré ao pagamento dos valores em aberto do contrato firmado, totalizando R$ 4.250,00 (quatro mil duzentos e cinquenta reais), corrigidos pelo INPC e com juros de mora de 1% ao mês, fluentes desde o ajuizamento da ação (...) ACOLHO os embargos declaratórios opostos para apreciar o pedido contraposto. Dessa forma, o julgo procedente, para condenar o autor/embargado a pagar em dobro à ré/embargante o valor que dela foi cobrado sem ressalva de pagamento, totalizando-se R$ 16.300,00 (dezesseis mil e trezentos reais), que deverá ser atualizado pelo INPC com incidência de juros de mora de 1% contados de 08/11/2022, data de realização de audiência de conciliação (ata de ID 141962182), quando se tornou possível o conhecimento da peça de defesa apresentada. Com efeito, os valores devidos pela ré/embargante ao autor/embargado, consoante sentença de ID 143594299 poderão ser compensados com o que esse dever àquela, na forma consignada na presente 'decisum'.
II. O recorrente sustenta, em síntese, que: a) “até o ajuizamento da ação, ou seja, 16.09.2022, a Requerida havia adimplido parcialmente a obrigação, pagando apenas a quantia de R$ 17.600,00 (dezessete mil e seiscentos reais), restando evidentemente um débito de R$ 12.400,00 (doze mil e quatrocentos reais)”; b) “o valor pago de R$ 17.600,00 correspondia às 25 (vinte e cinco) primeiras parcelas e, ainda, R$ 100,00 (cem reais) referentes à 26a parcela, esta vencida em 20.09.2018. Restando inadimplidas, portanto, 16 (dezesseis) parcelas do contrato, vencidas no período de 20.10.2018 a 20.02.2020”; c) “o último depósito foi de R$ 450,00 (quatrocentos e cinquenta reais), em 02.04.2020”; d) “até o depósito de R$ 800,00 (oitocentos reais), feito em 06.09.2018, a requerida havia depositado um total de R$ 9.450,00 (nove mil quatrocentos e cinquenta reais), que corresponde a 13,5 (treze e meia) parcelas, valor esse que, somando-se aos R$ 8.150,00, consoante depósitos feitos no período de 06.09.2018 a 09.09.2022, totaliza o montante de R$ 17.600,00 ou 25,1 parcelas do contrato”; e) “o último depósito no valor de R$ 700,00 (setecentos reais) já foi efetuado após o ajuizamento da ação”; f) “a parte ré não apresentou os comprovantes de pagamentos feitos antes da data de 06.09.2018, justamente para não demonstrar o valor pago até então”, o que “teria induzido o julgador a erro, na medida em que firmou convicção no sentido de que os valores pagos a partir de 06.09.2018 não estavam incluídos no montante de R$ 17.600,00”; g) “não foi oportunizado se manifestar sobre a contestação e documentos apresentados pela parte requerida”.
III. É certo que a liberdade contratual será exercida nos limites da função social do contrato, e que os contratos civis e empresariais se presumem paritários e simétricos, até a presença de elementos concretos que justifiquem o afastamento dessa presunção, a prevalecer o princípio da intervenção mínima (Código Civil, artigos 421, 421-A).
IV. O princípio da boa-fé objetiva impõe às partes da relação contratual a adoção de postura que guarde conformidade com os padrões sociais de ética, correção e transparência, a respeitar a legítima expectativa ali depositada.
V. Aquele que demandar por dívida já paga, no todo ou em parte, sem ressalvar as quantias recebidas ou pedir mais do que for devido, ficará obrigado a pagar ao devedor, no primeiro caso, o dobro do que houver cobrado e, no segundo, o equivalente do que dele exigir, salvo se houver prescrição (Código Civil, artigo 940).
VI. No caso concreto, é de se pontuar que: a) em 11 de julho de 2016, as partes teriam celebrado contrato de cessão de direitos relativo à compra e venda de imóvel (id 44182819); b) a forma de pagamento seria de R$ 30.000,00 de entrada, e R$ 29.400,00 parcelados em quarenta e duas parcelas mensais no importe de R$ 700,00 com vencimento todo dia vinte de cada mês, e a última parcela de R$ 600,00 com vencimento no dia 20 de fevereiro de 2020 (id 44182819, p. 1/2); c) ausente estipulação de multa em caso de inadimplência do pagamento; d) o requerente apresenta planilha de cálculos referente ao período de 20.9.2018 a 20.02.2020, a resultar em R$ 12.400,00 de débito (sem fator de correção e aplicação de juros); e) a requerida, por sua vez, colaciona comprovantes de pagamento realizados no período de 06.9.2018 a 09.9.2022, a totalizar R$ 8.150,00, e, por isso, sustenta que a diferença do valor cobrado seria de R$ 4.250,00 (R$ 12.400,00 – R$ 8.150,00); f) os pagamentos teriam sido realizados da seguinte forma: 06.9.2018 - R$ 800,00; 11.10.2018 - R$ 700,00; 08.1o.2018 - R$ 1.000,00; 11.4.2019 - R$ 1.000,00; 09.5.2019 - R$ 700,00; 09.9.2019 - R$ 1.000,00; 10.9.2019 - R$ 800,00; 06.02.2020 - R$ 1.000,00; 02.4.2020 - R$ 450,00 e 09.9.2022 - R$ 700,00; g) os valores e as datas da realização dos depósitos não guardam correspondência aos estabelecidos em contrato, circunstância que inviabiliza a precisa identificação da respectiva parcela que teria sido paga; h) consta na ata da audiência de conciliação (de forma genérica) que as partes não manifestaram interesse na produção de provas (id 44182833); i) ato continuo, foi prolatada a sentença.
VII. Nesse quadro fático-processual, a despeito do consignado em ata da audiência de conciliação, a ausência de específica intimação do ora recorrente para se manifestar acerca dos documentos colacionados (comprovantes de pagamento) redundou em patente prejuízo processual, uma vez que os fatos não se encontrariam totalmente esclarecidos (e comprovados).
VIII. No ponto, somente a complementação argumentativa e probatória de parte a parte, a critério do douto juízo de origem, e sob o crivo do contraditório, poderia elucidar as circunstâncias relevantes ao deslinde da controvérsia (comprovação de quantas parcelas efetivamente teriam sido pagas pela requerida, a fim de que se pudesse aferir o saldo devedor), notadamente diante da divergência das datas e dos valores depositados pela requerida aos estabelecidos em contrato, bem como das razões recursais, as quais afirmam, com contundência, que os referidos valores já estariam contabilizados como pagos (R$ 17.600,00 correspondentes as vinte e cinco parcelas), a resultar como saldo devedor o valor de R$ 12.400,00, consoante planilha de cálculo apresentada na petição inicial, salvante o realizado em 09.9.2022 no valor de R$ 700,00.
IX. Patente o prejuízo processual (sentença de parcial procedência do pedido inicial e procedência do contraposto), é de se declarar nulo o processo a partir da sentença, de forma a permitir a complementação argumentativa e probatória de parte a parte, inclusive, se for o caso, mediante audiência instrutória, a critério do douto juízo sentenciante, tudo, à luz dos princípios da cooperação e da efetividade (Código de Processo Civil, artigos 4o ao 7o e artigo 139, VI).
X. Recurso conhecido e provido. Acolhida a preliminar de nulidade por cerceamento de defesa. Sentença anulada. Determinado o retorno dos autos ao Juízo de origem, para regular processamento. Sem custas processuais nem honorários advocatícios.